Tribunal: TJMT
Processo: 0032672-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032672-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTH SAMARA DE ARAUJO - CPF: 005.461.583-66 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0014-70 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), SERGIO SANTOS SETTE CAMARA - CPF: 592.182.406-25 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AR CONDICIONADO DEFEITUOSO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO IMPRESTÁVEL PARA O USO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR NÃO ARBITRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem a lide, com a devida mensuração da extensão dos danos, sobretudo levando-se em consideração o perfil social e financeiro das partes. Também é importante estar atento ao comportamento perpetrado por ambos os lados: quanto esforço foi despendido por uma das partes buscando a melhor solução para o problema, e quantas condutas foram praticadas, ou omitidas, pela outra parte para desvencilhar-se dele. 2. Diante dessa total inércia, é importante que o valor indenizatório seja arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência em ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar condutas causadoras de danos semelhantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0032672-33.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUTH SAMARA DE ARAUJO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
” (Proc. no 0032672-33.2015.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor de B2W COMPANHIA DIGITAL e WHIRLPOOL S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré WHIRLPOOL S.A, fabricante do produto, à substituição do “
bem objeto da presente ação, tornando definitiva a liminar concedida
” (cf. Id. no 88675486 – pág. 3), assim como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, conforme o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela ré/apelada (cf. Id. no 88675489 – pág. 3) .

A autora/apelante combate a r. sentença, posto que o Juízo “
a quo
” entendeu “
não ter restado demonstrado “fato ou conduta capaz de gerar abalos psicológicos no ofendido, causando constrangimento, mágoa, humilhação ou vergonha, o que não se verifica no caso em comento que, se trata, na realidade, de inadimplemento contratual, capaz de aborrecimentos vários, mas sem maiores reflexos a justificar pedido de dano moral
”, e, segundo ela, o entendimento não merece prosperar, pois “
suportou constrangimento indevido e desnecessário, transtorno, aborrecimento, dano este decorrente de um descuido, deszelo, descaso e irresponsabilidade das Requeridas que persiste a cada dia
”
(cf. Id. no 88675490

– pág. 8)
.

Apenas a ré/apelada B2W COMPANHIA DIGITAL ofertou contrarrazões, através da qual refutou as alegações da parte adversa declarou torcer pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 88675499).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que no dia 12 de dezembro de 2014 a autora/apelante adquiriu, por R$ 1.096,65(mil e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), um aparelho de ar condicionado modelo Split, 9.000 Btus, da marca CONSUL WHIRLPOOL S.A., segunda requerida, no sítio eletrônico da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL, primeira requerida.

Narra a autora/apelante que o produto fora entregue no dia 29 de dezembro de 2014, e que, desde a entrega, jamais conseguiu utilizá-lo, posto que o produto possuía defeito que tornara impossível a sua utilização.

Buscando solucionar o problema, relata que entrou inúmeras vezes em contato com as empresas requeridas, as quais informaram que uma assistência técnica seria posta à disposição para solucionar o defeito; reparo que, segundo a autora/apelante, jamais ocorreu.

Diante da inércia das empresas requeridas, a autora/apelante buscou amparo junto ao PROCON/MT
(cf. Id. no 88675481

– pág. 24)
, no dia 9 de abril de 2015, e perante à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor
(cf. Id. no 88675481

– pág. 28)
, na qual registrou Boletim de Ocorrência que deu ensejo ao processo de
no 2828-72.2015.811.0062
(cf. Id. no 88675481

– pág. 47)
, em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá.

Em decisão datada do dia 22 de junho de 2016, a MMa. Juíza deferiu pedido de tutela de urgência requerido em sede exordial, na qual determinou “
que as requeridas realizassem, no prazo de 30 (trinta) dias, a substituição do bem conforme descrito na nota fiscal
”
(cf. Id. no 88675483

– pág. 29). Conforme consta dos autos, a referida ordem fora efetivamente cumprida pela requerida
WHIRLPOOL S.A, embora fora do prazo determinado

(cf. Id. no 88675483

– pág. 48).

O art. 18 do CDC estabelece que os
“
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
,
portanto, a responsabilidade das rés é objetiva e decorre do simples fato de terem colocado em circulação produto defeituoso, ensejando, por conta da aquisição sem ciência do defeito, o ludibrio do consumidor de boa-fé.

De fato, as duas empresas
integr
aram

a cadeia de fornecimento do
produto viciado,

e, por isso, devem
responder solidariamente pelo
s efeitos danosos

decorrentes da venda do
produto
, ou seja, como a adquirente/consumidora efetuou a compra de produto fabricado pela segunda requerida e comercializado pela primeira, a responsabilidade indenizatória é solidária.

Esse é o entendimento que há muito vem sendo perfilhado pela jurisprudência. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/1973). REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 698.981/PR - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/06/2017 - DJe 26/06/2017)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITOS DIVERSAS VEZES, MESMO APÓS PASSAGEM POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVER DA RÉ DE RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO. TELA SISTÊMICA QUE EM CONTRASTE COM AS FATURAS DO CARTÃO NÃO DEMONSTRA O EFETIVO ESTORNO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso Provido. (TJRS - Terceira Turma Recursal Cível - Recurso Cível No 71008621070 – Rel. MM. Juiz de Direito GIULIANO VIERO GIULIATO - Julgado em: 26-09-2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS CONSUMIDORES. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NO CDC. REVISÃO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem concluído, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que ficou demonstrada a solidariedade entre os fornecedores, além de que teve participação direta na venda, a sua alteração demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório do feito, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previstos nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno improvido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1707565/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 22/03/2018 - DJe 03/04/2018)

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. VÍCIO DO PRODUTO. FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. Pretensão indenizatória com base em alegado vício do produto, e não em fato do produto. Responsabilidade solidária de todos os fornecedores, neste conceito insertos o fabricante e o comerciante. Inteligência do art. 18 do CDC. Descabimento do exame das exceções previstas no art. 13 do CDC. 2. DANO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO. Caso em que pai adquiriu para o filho brinquedo que, ao ser presenteado no Natal, não funcionou. Comerciante que reteve o produto defeituoso e não restituiu o preço, não respondendo a interpelação do consumidor por intermédio do PROCON. Descaso com os clientes. Prejuízo extrapatrimonial evidenciado. Valor indenizatório fixado por arbitramento pelo julgador. Montante arbitrado na sentença, R$ 3.000,00 para cada autor, adequado na espécie. Negaram Provimento à Apelação. Unânime. (TJRS - Décima Câmara Cível - Apelação Cível No 70050991496 – Rel. Des. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA - Julgado em 28.02.2013)

O art. 6o do CDC elenca inúmeros direitos básicos do consumidor, e, entre eles, o de ser-lhe assegurada a efetiva reparação de danos materiais e morais pelos prejuízos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor pelo fornecedor.

Nas contrarrazões, a ré/apelada discorre genericamente sobre a falta de demonstração do dano efetivamente suportado, o qual, na verdade, e segundo diz, não ultrapassou a barreira do mero dissabor ou transtorno cotidiano.

Primeiramente, importante salientar que o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais não foi formulado única e exclusivamente em razão do defeito apresentado pelo produto, mas também por todo o transtorno experimentado pela autora/apelante diante de uma situação que, ao meu ver, considerando a estrutura física e o poderio econômico das empresas requeridas, poderia ter sido facilmente solucionado.

Ademais, é evidente que houve reiteração de condutas danosas que, por óbvio, podem ter originado verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência por parte da consumidora, pois, além de adquirir um produto defeituoso, absolutamente inapto para o uso, a autora/apelante entrou em contato diversas vezes com as empresas requeridas, aguardou a prometida, e descumprida, solução via assistência técnica autorizada, assim como buscou, por mais de uma vez, a devida proteção através de órgãos de defesa do consumidor.

Diante da particularidade do caso, e todas as nuances que circundam a controvérsia, entendo que é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. - O CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando todo aquele que de alguma forma tenha participado do seu fornecimento, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do bem de consumo. - O vício do produto em aparelho celular novo, que apresenta diversos defeitos com pouco tempo de uso, e não é solucionado adequadamente pela assistência técnica do fornecedor, em patente desrespeito ao consumidor, importa em lesão ao direito da personalidade, pois frustra a legítima expectativa deste de utilização de bem atualmente considerado essencial nas interações sociais. - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.18.115125-9/001 – Rela. Desa. APARECIDA GROSSI - Julgamento em 14/03/2019 – DJE em 15/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. MOTOROLA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXPOSIÇÃO À UMIDADE. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA. APARELHO DE CELULAR: A lide se resolve com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o), cuja inversão do ônus da prova foi determinada pelo julgador singular. Aparelho de celular que apresentou defeito, impossibilitando a consumidora de usufruí-lo cerca de um ano após a compra. A parte requerida aduz que o problema foi decorrente da exposição do aparelho a líquidos ou vapor da água, mas intimada sobre a necessidade de produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide. Assim, restaram preenchidos os pressupostos para a responsabilização civil da parte ré diante da demonstração da existência do fato exposto na peça inicial e ausente prova de excludente de responsabilidade. Sentença reformada. DANOS MORAIS: A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada (inciso II, do artigo 373, do CPC). Cabível o pedido de indenização por dano moral, fixada em R$ 2.000,00, importância necessária para repor a moral ofendida pelas requeridas, no caso em concreto. SUCUMBÊNCIA: Em face ao acolhimento parcial do recurso da parte autora, restam modificados os ônus sucumbenciais. Deram Parcial Provimento ao Apelo. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível No 70081925240 – Rel. Des. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA - Julgado em 05.09.2019)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a
“
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

O arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem a lide, com a devida mensuração da extensão dos danos, sobretudo levando-se em consideração o perfil social e financeiro das partes. Também é importante estar atento ao comportamento perpetrado por ambos os lados: quanto esforço foi despendido por uma das partes buscando a melhor solução para o problema, e quantas condutas foram praticadas, ou omitidas, pela outra parte para desvencilhar-se dele.

Diante dessa total inércia, é importante que
o valor indenizatório seja arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência em ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar condutas causadoras de danos semelhantes.

Na hipótese, entendo que a não fixação de um
quantum
indenizatório pode elevar ainda mais os sentimentos de indignação e impotência por parte de quem, ao longo de tantos anos, buscou de inúmeras formas restabelecer os seus direitos.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. sentença combatida apenas quanto ao arbitramento de indenização por todos os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora/apelante, que fixo em R$ 2.000 (dois mil reais).

Custas pelos sucumbentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021